Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600640-33.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
03/06/2025
Número: 0600640-33.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 06/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Captação Ilícita de Sufrágio,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral c/c
pedido liminar com cassação de registro de candidatura n.º 0600640-33.2024.6.16.0171 que, julgou
improcedentes os pedidos pleiteados na presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral c/c pedido liminar com cassação de registro de candidatura
formulada pela Coligação "Tamandaré Para O Povo", com fundamento no art. 1º inciso V, art. 3º
inciso III, e art. 4º da resolução 23.735/2024, em face de Camilo Daniel Lovato e Fabio Augusto da
Silva, alegando em síntese que no dia 14/09/2024, no período noturno, aproximadamente entre as
21:00hrs e as 22:00 horas da noite do (Sábado), o candidato a prefeito do Município de Almirante
Tamandaré/PR - Camilo Daniel Lovato, em benefício a diversas outras pessoas como se vê, e pela
publicação de "Alexandre Teixeira" como pode se ver no vídeo anexo, postado na rede social
Instagram - na aba "Story", ofereceu vantagem para a captação em tese, ilícita de sufrágio
universal (compra de votos) - consistente na entrega e fornecimento de bebida alcoólica Whisky.)
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TAMANDARÉ PARA O POVO
[PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - ALMIRANTE
TAMANDARÉ - PR (RECORRENTE)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
FABIO AUGUSTO DA SILVA (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CAMILO DANIEL LOVATO (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44532825
03/06/2025
14:53
Acórdão
Acórdão

Num. 44532825 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314532948200000043474228
Número do documento: 25060314532948200000043474228
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:30:38
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.161

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600640-
33.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: TAMANDARÉ PARA O POVO [PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
RECORRIDO: CAMILO DANIEL LOVATO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: FABIO AUGUSTO DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
SUFRÁGIO. ABUSO DE PODER ECONÔMICO REQUERIMENTO GENÉRICO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS, QUE NÃO FORAM ESPECIFICADAS NA PETIÇÃO
INICIAL. PRECLUSÃO PARA O REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS
COMPLEMENTARES. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS ACOSTADAS À PETIÇÃO
INICIAL. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente AIJE, na
qual se alegava captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico,
consubstanciados no fornecimento de bebida alcoólica (whisky) a eleitores, em troca
de voto, durante as Eleições de 2024.
2. A parte recorrente sustenta que o fornecimento da bebida, mesmo a conhecidos,
configura vantagem indevida com finalidade eleitoral, violando a legislação e a
moralidade eleitoral, pugnando pela reforma da sentença, com a declaração de
inelegibilidade dos recorridos e, subsidiariamente, a complementação probatória.

Num. 44532825 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314532948200000043474228
Número do documento: 25060314532948200000043474228
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:30:38
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o fornecimento de bebida
alcoólica (whisky) a um grupo de pessoas, durante o período eleitoral, configura
captação ilícita de sufrágio, nos termos do art. 41-A da Lei nº 9.504/1997; e (ii) se tal
conduta caracteriza abuso de poder econômico, apto a ensejar a declaração de
inelegibilidade dos investigados e a cassação do registro ou diploma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preclusão da Produção de Provas: A parte autora não especificou as provas que
pretendia produzir no momento oportuno, restando preclusa a oportunidade de
complementação probatória.
5. Ausência de Dolo Específico: O vídeo apresentado como prova não demonstra,
de forma inequívoca, que o fornecimento da bebida ocorreu com o dolo específico
de obtenção de voto. Ao revés, a gravação sugere que a entrega da bebida poderia
estar relacionada aos cuidados com as bandeiras eleitorais.
6. Insuficiência para Caracterizar Abuso de Poder Econômico: O fornecimento de
uma garrafa de whisky, por si só, não demonstra gravidade suficiente para
desestabilizar a lisura do pleito, carecendo de reprovabilidade que justifique as
sanções eleitorais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Mantém-se a sentença de improcedência da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Tese de Julgamento: ; 1. O fornecimento de bebida alcoólica durante o período
eleitoral, por si só, não configura captação ilícita de sufrágio se ausente o dolo
específico de obtenção de voto. 2. A distribuição isolada de uma garrafa de whisky
não caracteriza abuso de poder econômico, ante a ausência de gravidade e
potencial lesivo à lisura do pleito.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; CF/1988, art. 14, § 9º; Lei nº 9.504/1997, art. 41-A;
Lei Complementar nº 64/90, art. 22; Lei Complementar nº 135/2010, art. 22, XVI;
CPC, art. 370, parágrafo único
Jurisprudência relevante citada: ; TSE, RO nº 125175, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, DJE 09/11/2021; TSE, AIJE nº 060082869/DF, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 20/03/2024; TSE, RO nº 060182264/MS, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 15/02/2024; TSE, AgR no REspe nº 060016273, Rel. Min. André
Mendonça, DJE 23/09/2024; TSE, REspe nº 060093968, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 07/06/2024; TSE, RO nº 060187290, Rel. Min. Raul Araujo Filho, DJE
06/05/2024; TRE/PR, REl nº 060052064, Rel. Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE

Num. 44532825 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314532948200000043474228
Número do documento: 25060314532948200000043474228
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:30:38
22/09/2022; TSE, AIJE nº 060138204, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
27/11/2023; TSE, RO: 06022765020186240000, rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJE 13/08/2020; TSE, REspe nº 060008347, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
04/12/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA O POVO, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID
44260507), que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta pela ora
recorrente contra CAMILO DANIEL LOVATO e FÁBIO AUGUSTO DA SILVA, na qual pretendia
o reconhecimento de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio, através de
fornecimento de bebida alcoólica a eleitores, configurando a conduta descrita no art. 41-A da Lei
nº 9.504/1997.
Em suas razões recursais (ID 44260511), em preliminar, a recorrente buscou a concessão de
tutela antecipada em sede recursal, ou seja, atribuição de “efeito ativo” ao seu recurso, com
objetivo de determinar a “cassação dos efeitos do registro de candidatura de CAMILO DANIEL
LOVATO”, bem como “impedir que os investigados continuem a exercer atividades políticas que
comprometam a igualdade do pleito”, sendo o pleito indeferido (ID 44265659).
No mérito, a recorrente alegou, em síntese, que:
a. O simples fornecimento de bebida alcoólica (whisky) a interlocutores em uma calçada configura
a conduta proibida, sendo irrelevante que a vantagem oferecida seja de pequena monta;
b. Mesmo se tratando de pessoas conhecidas, a entrega de bebida constitui uma vantagem
pessoal que infringe a legislação, sendo irrelevante a análise de outros aspectos que buscam
afastar essa conduta;
c. Os investigados confessaram em suas defesas o fornecimento da bebida e que a alegação de
tratar-se de interação entre conhecidos, não exclui a ilicitude do ato;
d. O potencial lesivo não se mede apenas pela quantidade de votos diretamente influenciados,
mas também pelo impacto que tal prática pode ter na lisura do pleito, sendo a distribuição de
bebidas alcoólicas uma prática reprovável, que afeta as condições entre os candidatos e
desrespeita o princípio da moralidade eleitoral;

Num. 44532825 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314532948200000043474228
Número do documento: 25060314532948200000043474228
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:30:38
e. O fornecimento de bebidas alcoólicas durante o período eleitoral, mesmo sob o pretexto de
interação social, é suficiente para denotar uma tentativa de angariar votos, especialmente
considerando a relação direta entre os investigados e os participantes;
f. A tipificação independe da comprovação de pedido explícito de voto, sendo suficiente
demonstrar que o ato tenha sido praticado com finalidade eleitoral;
g. O fornecimento de bebidas alcoólicas em contexto eleitoral viola não apenas a lisura do pleito,
mas também a confiança pública no processo democrático, razão pela qual tal prática deve ser
fortemente reprimida;
h. A conduta atentou contra a legislação e à moralidade eleitoral;
i. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reconhecer a captação ilícita
de sufrágio, com a declaração de inelegibilidade e reforma da sentença de improcedência para
retomada da marcha processual. Subsidiariamente, requer, se necessário for, a complementação
probatória, com: a) oitiva de testemunhas que participaram do evento; b) perícia técnica no vídeo
apresentado, a fim de corroborar a vinculação entre os investigados e os eleitores beneficiados.
Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 44260517), pelo
desprovimento do recurso, sustentando, em suma, que:
a) O vídeo mostra pessoas que são amigas de Fábio, consumindo bebida alcoólica e que o ato de
trazer uma garrafa de whisky trata-se de uma concessão entre conhecidos, sem qualquer pedido
de voto em troca;
b) Não há demonstração de que os recorridos agiram com o objetivo de obter voto e em nenhum
momento do vídeo há pedido de votos;
c) A jurisprudência do TSE exige a demonstração do especial fim de agir, condicionando a
entrega da vantagem ao voto;
d) Não estão presentes os requisitos para configuração da captação ilícitas de sufrágio: (i) não há
prova de oferta, entrega ou promessa de vantagem a um eleitor por parte dos recorridos; (ii)
ausente a indicação de quem fora corrompido ou prova de que vários eleitores foram beneficiados
por qualquer conduta; (iii) não houve pedido de votos por Daniel nem por Fábio e prova alguma
de alguém pediu voto; (iv) não houve participação direta/indireta ou anuência do recorrido Daniel
no que pertine a conceder o litro de whisky;
e) Para a aplicação das sanções, deve ser observada a gravidade e potencial lesivo da conduta,
inexistente no caso, uma vez que a garrafa de whisky era barata e o fato foi isolado, sem
gravidade para desestabilizar o pleito, havendo jurisprudência do TRE/PR sobre a necessidade
de demonstração inequívoca da gravidade da conduta para configurar abuso de poder;
f) A situação retrata uma interação corriqueira entre amigos, sem o liame subjetivo de cooptação
de votos em troca de dádiva;
g) Não houve violação ao princípio da moralidade eleitoral, dada a natureza corriqueira do fato

Num. 44532825 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314532948200000043474228
Número do documento: 25060314532948200000043474228
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:30:38
entre amigos e a vitória expressiva de Daniel Lovato nas urnas, demonstrando que não houve
necessidade de prática de irregularidades para angariar votos.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral (ID 44357977), face “a ausência de provas robustas e
inequívocas acerca das alegações de abuso de poder econômico e captação ilícita de sufrágio,
entende-se que o recurso não comporta provimento, devendo ser mantida a sentença por seus
próprios fundamentos.”
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Sendo tempestivo e, presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Não foram arguidas questões preliminares pelas partes
Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral que tem por fundamento a
prática de captação ilícita de sufrágio e de abuso de poder econômico.
Na inicial, a parte autora, ora recorrente, sustentou, em síntese, que em 14/09/2024 os
investigados ofereceram bebida alcoólica, garrafa de whisky, a algumas pessoas em troca de
voto
Para embasar suas alegações, a recorrente acostou à inicial um único vídeo no qual é possível
verificar que, a pedido de aproximadamente 06 indivíduos não identificados, os investigados
compraram e entregaram a esses indivíduos 01 (uma) garrafa de whisky.
Ao longo do vídeo, um dos indivíduos filmados afirma: “Para quem não entendeu nada, esse é
o Prefeito, que estava andando com essa moto aí, bem louco” (sic). Outro indivíduo
acrescenta “vamos ver se ele paga um whisky aí pra nós ou não”. E, após a garrafa de
whisky ser entregue, um desses indivíduos afirma “agora merece voto”.
Esta é a única prova apresentada pela recorrente, que muito embora tenha protestado
genericamente na inicial pela “produção de todas as provas admitidas em direito”, deixou de
especificá-las e de arrolar as testemunhas, de sorte que restou preclusa tal oportunidade.
Com efeito, entende a Corte Superior que “A não especificação do rol de testemunhas em
momento oportuno implica preclusão, a qual também impede a juntada extemporânea de
documentos” (TSE - Recurso Ordinário Eleitoral nº125175, Acórdão, Min. Alexandre de Moraes,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/11/2021).

Num. 44532825 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314532948200000043474228
Número do documento: 25060314532948200000043474228
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:30:38
A demanda foi julgada antecipadamente pela improcedência, ao fundamento de que a conduta
descrita na inicial não configurava prática ilícita capaz de justificar as sanções requeridas na
inicial, pois demonstrado que os interlocutores são conhecidos dos investigados, sem evidências
claras de dolo ou especial fim de agir, além de ser incapaz de comprometer a igualdade de
oportunidades entre os candidatos.
Pois bem.
Muito embora a recorrente não tenha se insurgido especificamente contra o julgamento
antecipado da demanda, requer, subsidiariamente, a reforma da sentença “para a retomada
da marcha processual, e especificação de provas, e produção de provas (...) para
complementação probatória, com: a) Oitiva de testemunhas que participaram do evento; b)
Perícia técnica no vídeo apresentado, a fim de corroborar a vinculação entre os
investigados e os eleitores beneficiados”.
Acerca da possibilidade do julgamento antecipado da lide, assim regulamenta a resolução 23.608
do TSE:
Art. 47-B. Ao final da fase postulatória, a autoridade judiciária competente definirá a
providência compatível com o estado do processo, entre as seguintes:
I - extinção do processo sem resolução do mérito, quando constatar falhas processuais
não sanadas e que inviabilizam o prosseguimento da ação, ou homologação da
desistência da ação (Código de Processo Civil, art. 354, primeira parte);
II - extinção do processo com resolução do mérito, em caso de decadência (Código de
Processo Civil, art. 354, segunda parte);
III - declaração de desnecessidade da abertura de instrução e imediata intimação do
Ministério Público Eleitoral para apresentação de parecer, no prazo de 2 (dois) dias,
quando constatar que não há requerimento ou necessidade de produção de outras
provas (Código de Processo Civil, art. 355, inciso I); ou
IV - decisão de saneamento e organização do processo, se houver necessidade de
abertura da instrução (Código de Processo Civil, art. 357).
No presente caso, ainda que a sentença não tenha fundamentado expressamente a
desnecessidade de produção de outras provas e até mesmo a preclusão para a produção de
outras provas, deixou claro a suficiência das provas constantes nos autos para a compreensão
dos fatos, ao consignar que “Com base na prova acostada ao feito, notadamente do teor do
vídeo juntado no id. 125123463, não é possível extrair qualquer lesividade ao pleito”,
aduzindo ainda que “a conduta retratada na inicial é insuficiente para caracterizar captação
ilícito de sufrágio” e “despida de reprovabilidade suficiente para a acarretar as
consequências decorrentes da aplicação da medida postulada pela Investigante”.
Efetivamente, o parágrafo único do art. 370 do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente aos feitos eleitorais, estabelece que ao julgador é dada a discricionariedade
para indeferir as provas que reputar protelatórias ou inúteis, fundamentadamente.
No presente caso sequer houve o requerimento pela parte autora de provas adicionais,

Num. 44532825 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314532948200000043474228
Número do documento: 25060314532948200000043474228
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:30:38
pois, como já frisado, na petição inicial constou apenas o genérico requerimento de
produção de provas, sem qualquer especificação ou pedido de produção de provas
adicionais. Logo, estaria até mesmo preclusa a oportunização de complementação de provas,
destacando-se que até mesmo o Ministério Público Eleitoral já havia lançado parecer avançando
sobre o mérito, manifestando pela improcedência.
Nesses termos, tem-se que no caso, o julgamento antecipado ocorreu em conformidade com o
entendimento da Corte Superior, segundo a qual, “O processo não comporta atos inúteis e,
por isso mesmo, o saneamento e a organização do processo, em decisão própria que leve
à abertura da fase instrutória, é providência que só tem lugar se for afastada a hipótese de
julgamento antecipado (art. 357, caput, do CPC)” (TSE – AIJE 060082869/DF, Relator Min.
Benedito Gonçalves, Acórdão de 17/10/2023, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico 41, data
20/03/2024).
Sendo assim, não se verifica nulidade no julgamento antecipado do processo em análise, ainda
que a conclusão tenha sido pela improcedência da demanda.
Conforme visto, o fundamento não foi a insuficiência da prova, o magistrado entendeu
suficientes as provas existentes nos autos para a compreensão dos fatos, de sorte que
nesse contexto não caberia ordenar a produção de provas complementares, como depoimentos
de testemunhas ou perícia técnica sobre as imagens digitais, até mesmo porque, reitere-se,
preclusa tal oportunidade, tendo em vista que na petição inicial não foram especificadas provas,
não foram arroladas testemunhas, não foi requerida expedição de ofícios e também não foi
requerido o depoimento pessoal dos investigados.
Quanto a esse aspecto, a d. Procuradoria Regional Eleitoral argumenta ainda que:
(...)
Ademais, verifica-se que a inicial não foi acompanhada de pedido de diligências
adicionais que poderiam reforçar os fatos narrados, como a oitiva das pessoas
identificadas no vídeo. Referida situação reforça a fragilidade probatória da ação,
uma vez que se limitou a apresentar o vídeo sem qualquer esforço adicional para
colher depoimentos ou outras provas que corroborassem as alegações.
A análise do conjunto probatório evidencia que as alegações trazidas na inicial
carecem de lastro robusto e inequívoco, baseando-se, em grande parte, em
suposições ou deduções, sem elementos que confirmem a participação direta ou
indireta dos investigados nos atos narrados. Por exemplo, o vídeo mencionado,
segundo consta dos autos, indica que os interlocutores eram conhecidos dos
investigados e que a entrega da bebida alcoólica não estava condicionada a pedido
explícito de votos.
Além disso, o contexto registrado no material não demonstra o especial fim de
agir exigido para a configuração da captação ilícita de sufrágio, sendo certo que o
ilícito em questão exige prova robusta da finalidade de se obter votos, consoante o
entendimento do C. TSE (RO: 06022765020186240000, rel. Min. Sérgio Silveira
Banhos, DJE 13/08/2020)
(...)

Num. 44532825 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314532948200000043474228
Número do documento: 25060314532948200000043474228
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:30:38
Reitera-se que em recurso a parte autora nada argumentou a indispensabilidade da dilação
probatória.
Mais do que isso, de acordo com a sentença, os fatos narrados não configurariam ilícitos, do
que decorre a inutilidade da complementação probatória pretendida no recurso.
Isso porque as provas documentais que instruem a inicial e especialmente as provas
acostadas às contestações são suficientes para o exame da controvérsia, revelando a
fragilidade da narrativa da petição inicial.
Ou seja, da própria narrativa dos fatos não se extrai os elementos caracterizadores dos
ilícitos apontados, quais sejam: captação ilícita de sufrágio e abuso de poder econômico.
Com efeito, a captação ilícita de sufrágio, uma das formas de corrupção eleitoral, que está
prevista no artigo 41-A da Lei 9.504/1997, nos seguintes termos:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação ilícita de
sufrágio, vedada por Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar ao eleitor,
com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza,
inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia
da eleição, inclusive, sob pena e multa de mil a cinquenta mil UFIR, e cassação do
registro ou do diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei
complementar nº 64, de 18 de maio de 1990.
§ 1º Para caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência de dolo, consistente no especial fim de agir.
O dispositivo veda, portanto, a proibição de compra de voto e a respectiva ação visa proteger a
liberdade de manifestação de voto pelo eleitor.
Em caso de procedência, as penalidades são cumulativas e de aplicação obrigatória: cominação
de multa e cassação do registro ou diploma.
Segundo entendimento da Corte Superior, “A configuração da captação ilícita ocorre com a
presença dos seguintes elementos: (a) prática de qualquer das condutas previstas no art.
41-A da Lei das Eleições; (b) dolo específico de obter o voto do eleitor; (c) ocorrência dos
fatos entre a data do registro de candidatura e a eleição; (d) participação, direta ou indireta,
do candidato beneficiado ou sua concordância ou conhecimento dos fatos que
caracterizam o ilícito” (TSE - Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060016273, Acórdão,
Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/09/2024).
Sendo assim, em face da natureza restrita das sanções eleitorais, derivadas de sua tipicidade, há
necessidade de que o oferecimento da vantagem, o especial fim de agir e a participação direta ou
indireta do candidato estejam comprovadas de forma robusta e inequívoca, ainda mais diante da
gravidade das respectivas sanções. Destaca-se, ainda, que
Nesse sentido, o c. Tribunal Superior Eleitoral vem reiteradamente decidindo:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. AIJE. PREFEITO. AUSÊNCIA DE
CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SOLICITAÇÃO E/OU FACILITAÇÃO DE

Num. 44532825 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314532948200000043474228
Número do documento: 25060314532948200000043474228
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:30:38
CIRURGIA EM TROCA DE VOTO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
4. Na linha do entendimento deste Tribunal Superior, o enquadramento da
captação ilícita de sufrágio, fica afastado, ante a ausência de provas robustas
que demonstrem o especial fim de agir do candidato em obter o voto dos
eleitores em troca de favores durante o período eleitoral.
5. Incidência do Verbete Sumular nº 30 do TSE, porquanto o acórdão regional
está em harmonia com a orientação deste Tribunal Superior a respeito da
exigência de prova robusta para a caracterização de captação ilícita de sufrágio.
6. Negado provimento ao recurso especial.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060093968, Acórdão, Min. Raul Araujo Filho,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 07/06/2024).
Já, quanto ao abuso do poder econômico, o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Federal,
estabelece que “Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de
sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de
mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições
contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na
administração direta ou indireta”.
Em regulamentação, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses de abuso puníveis na
esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art. 22, o cabimento da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de
autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de
candidato ou de partido político”.
As condutas abusivas, portanto, constituem conceitos jurídicos indeterminados, cuja delimitação
semântica é feita pelo julgador no caso concreto, a partir da análise de suas circunstâncias.
Nos termos do inciso XIV, do art. 22, da LC nº64/90, “julgada procedente a representação, ainda
que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de
quantos hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para
as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição em que se verificou, além
da cassação do registro ou diploma do candidato diretamente beneficiado pela interferência do
poder econômico ou pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo
disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar”.
Especificamente em relação ao abuso de poder econômico, de acordo com a jurisprudência da
Corte Superior, este “ocorre pelo uso exorbitante de recursos patrimoniais, sejam eles
públicos ou privados, de forma a comprometer a isonomia da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de determinada candidatura”. (TSE - Recurso Especial Eleitoral nº

Num. 44532825 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314532948200000043474228
Número do documento: 25060314532948200000043474228
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:30:38
060008347, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/12/2023).
Não é, contudo, qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de poder, na medida em
que, para que se configure ao menos uma das modalidades de abuso na seara eleitoral, é
necessário, que o fato e suas circunstâncias sejam graves, considerando-se, para tal análise,
se houve repercussão social relevante no contexto da disputa eleitoral apta a prejudicar a
normalidade e a legitimidade do pleito.
Isso porque, considerando a severidade das sanções previstas, na nova redação da Lei
Complementar nº 64/1990, trazida pela Lei Complementar nº 135/2010 – Lei da Ficha Limpa,
houve a inclusão do inciso XVI ao art. 22, estabelecendo-se que “para a configuração do ato
abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”.
Nesse sentido, a jurisprudência destaca que a gravidade pode ser entendida sob 2 (dois)
aspectos: qualitativo e quantitativo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. COLETIVA DE IMPRENSA. CANDIDATO. CONTEÚDO ELEITORAL.
DIA DO PLEITO. PRIMEIRO TURNO. TELEVISÃO. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA
DE GRAVIDADE. DISCURSO. COBERTURA DE ÓRGÃOS DE IMPRENSA.
SIMETRIA. EVENTO PÚBLICO APÓS RESULTADO. ATIPICIDADE. TRATAMENTO
PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(...)
20. A gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um
aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da
prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.
21. A produção de efeitos anti-isonômicos severos é requisito para aferir a gravidade
da violação a regras eleitorais estruturadas para resguardar a igualdade de chances..
(...).
(...).
49. A tríade para apuração do abuso - conduta, reprovabilidade e repercussão -
se perfaz diante de: a) prova de condutas que constituem o núcleo da causa de
pedir; e b) elementos objetivos que autorizem: b.1) estabelecer um juízo de valor
negativo a seu respeito, de modo a afirmar que são dotadas de alta
reprovabilidade (gravidade qualitativa); e b.2) inferir com necessária segurança
que essas condutas foram nocivas ao ambiente eleitoral (gravidade quantitativa).
(...).
IV. Dispositivo
58. Pedido julgado improcedente.

Num. 44532825 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314532948200000043474228
Número do documento: 25060314532948200000043474228
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:30:38
(TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060138204, Acórdão, Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2023, destaquei)
Efetivamente, no presente caso, pela própria narrativa da petição inicial e pela prova documental
a ela acostada infere-se que não estão presentes todos os requisitos necessários à procedência
do pedido.
Conforme já dito, para embasar suas alegações, a recorrente acostou à inicial um único vídeo
no qual é possível verificar que, a pedido de aproximadamente 06 indivíduos não identificados, os
investigados compraram e entregaram a esses indivíduos 01 (uma) garrafa de whisky.
Ao longo do vídeo, um dos indivíduos filmados afirma: “Para quem não entendeu nada, esse é
o Prefeito, que estava andando com essa moto aí, bem louco” (sic). Outro indivíduo
acrescenta “vamos ver se ele paga um whisky aí pra nós ou não”. E, após a garrafa de
whisky ser entregue, um desses indivíduos afirma “agora merece voto”.
Em primeiro lugar, conforme bem pontuado pelo juízo a quo ao apreciar o pedido liminar, “não é
possível se entender do vídeo em análise o contexto da situação da entrega da bebida, sendo
possível, diante da menção das pessoas que a receberam, que o fornecimento tenha sido
realizado em retribuição aos cuidados com as bandeiras eleitorais postas na rua”.
Isso porque, ao final da gravação, percebe-se que a pessoa que entrega a bebida diz: “e cuidem
das bandeiras”, sendo que um dos interlocutores responde “deixa com nós, as bandeiras
estão bem cuidadas”.
Logo, o vídeo acostado à inicial não trouxe indícios mínimos de que o fornecimento de
bebida ocorreu com o dolo específico de obtenção de voto. Ao revés, indica que teria
ocorrido com finalidade diversa.
Assim, ausente o dolo específico de captação de voto para configurar a captação ilícita de
sufrágio.
Ademais, tampouco da forma como narrado, o fornecimento de uma garrafa de whisky configura
abuso de poder econômico, já que sequer foi narrada a gravidade das circunstâncias,
especialmente sob o aspecto quantitativo, devendo prevalecer a conclusão da sentença no
sentido de que “o fornecimento de uma simples garrafa de whisky não guarda potencial lesivo
suficiente para desestabilizar a lisura do pleito (...) pois despida de reprovabilidade suficiente para
a acarretar as consequências decorrentes da aplicação da medida postulada pela Investigante”.
Denota-se, portanto, que a improcedência é decorrente da própria narrativa dos elementos
caracterizadores dos ilícitos no que tange ao abuso de poder econômico e da inexistência
de indícios mínimos, na inicial, do dolo específico de obtenção de votos dos eleitores para
o fornecimento da bebida, não tendo havido requerimento de provas adicionais na petição
inicial.
Nesse contexto, portanto, não há conclusão possível no caso dos autos senão a de que a
narrativa dos fatos e prova documental apresentada levam à conclusão de que não restaram
caracterizadas as condutas abusivas, bem como a de que a dilação probatória pretendida, além

Num. 44532825 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/06/2025 14:53:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060314532948200000043474228
Número do documento: 25060314532948200000043474228
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 03/06/2025 18:30:38
de preclusa, é desnecessária, de forma que a manutenção do julgamento de improcedência é
medida que se impõe, o que leva ao desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso a fim de,
manter o julgamento de improcedência da presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Curitiba, 02 de junho de 2025.
DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600640-33.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES
PANZA
-
RECORRENTE:
TAMANDARÉ
PARA
O
POVO
[PDT/PODE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)]
-
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO MATEUS
NOLLI - PR88001 - RECORRIDO: CAMILO DANIEL LOVATO, FABIO AUGUSTO DA SILVA -
Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz
Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores
eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.06.2025